Tribunal: TJMT
Processo: 1017676-03.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017676-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES RODRIGUES - CPF: 872.906.008-78 (APELADO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1017676-03.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
: Maria de Lourdes Rodrigues.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – GOLPE DO MOTOBOY – ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO AO TERCEIRO FRAUDADOR - USO DO CARTÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – RESPONSABILIDADE EXLUSIVA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA MÍNIMA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART, 14, §3º, INC. II, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, correta se mostra a inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

Na espécie, o consumidor não apresenta provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira, sendo de clareza solar que o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor, afastando a responsabilidade do banco, conforme a regra disposta no art. 14, §3º, inc. II, do CDC.

Nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1017676-03.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco do Bradesco S.A.

Apelada
: Maria de Lourdes Rodrigues.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito e indenizatória que lhe move Maria de Lourdes Rodrigues, julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar inexigíveis as transações realizadas pelos falsários utilizando-se do cartão da autora na data de 26.11.2020, determinando o réu restitua à requerente eventuais valores descontados em virtude das transações ora declaradas inexigíveis, bem como condenar o réu ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou, ainda, no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Recorre à instituição financeira em síntese, sustentando inexistir ato ilícito ou falha na prestação de serviço bancário. Alega que as transações foram realizadas por meio de utilização de cartão e senha pessoal, sendo de responsabilidade única da parte autora pela entrega de seu cartão e senha a terceiros. Diante disso requer que seja a afastada a condenação a restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de indenização por dano moral, pugnando pela reforma da
decisium
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 161404245), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1017676-03.2021.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Banco do Bradesco S.A.

Apelada
: Maria de Lourdes Rodrigues.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria de Lourdes Rodrigues propôs ação declaratória c/c repetição de indébito e indenizatória em desfavor do Banco Bradesco S.A., sustentando que em 26 de novembro de 2020 recebeu uma ligação de pessoa que se identificou como sendo funcionário do banco, relatando a suspeita de clonagem de cartão de crédito e repassou os dados de sua conta com o intuito de cancelamento do cartão de crédito.

Diante das informações, a autora foi orientada a ligar para outro número. Ao assim proceder, foi atendida por uma pessoa, sendo orientada a cortar o cartão e entregar ao motoboy da instituição financeira que recolheria o cartão.

Sustenta que após a entrega do cartão ao motoboy, ligou para o seu filho, avisando o que teria ocorrido, quando o mesmo falou “é golpe” e procedeu à confecção de Boletim de ocorrência policial, não conseguindo efetuar o cancelamento das operações em sua conta bancária.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a responsabilidade seria da instituição bancária, julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar inexigíveis as transações realizadas pelos falsários utilizando-se do cartão da autora na data de 26.11.2020, determinando o réu restitua à requerente eventuais valores descontados em virtude das transações ora declaradas inexigíveis, bem como condenar o réu ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou, ainda, no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (id. 161404240).

Recorre à instituição financeira em síntese, sustentando inexistir ato ilícito ou falha na prestação de serviço bancário. Alega que as transações foram realizadas por meio de utilização de cartão e senha pessoal, sendo de responsabilidade única da parte autora pela entrega de seu cartão e senha a terceiros. Diante disso requer que seja a afastada a condenação a restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de indenização por dano moral, pugnando pela reforma da
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que pelo conjunto probatório produzido nos autos, algumas compras efetuadas foram realizadas por meio do cartão magnético, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível, fato esse que restou incontroverso, uma vez que foi inclusive confessado pelo próprio autor:
“Autorização de compra com cartão físico com chip em outro estado da federação (São Paulo); Compras debitadas por 04 (quatro) vezes, seguidamente; 02 (duas) compras de mesmo valor (R$ 300,00), seguidamente.”
(id. 161404205).

Com efeito, em que pese as alegações da apelada, o certo é que estando o cartão magnético da conta bancária em seu poder, este se torna responsável pelas obrigações derivadas das operações efetivadas mediante seu uso, inclusive os saques e compras na modalidade de débito ou crédito efetuados.

Ora, com a devida vênia,
ainda que
não se desconhece a incidência da norma consumerista na espécie,
bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII
, do CDC
,
faz-se necessário esclarecer
que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelada o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que as compras com o cartão pessoal ocorreram por falha na prestação de serviço da instituição financeira, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

À vista disso, repiso que a recorrente não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira apelada, sendo de clareza solar que
o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA
. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO.

[...]

4.
Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial
.

5.
Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido
.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(STJ, REsp n. 1.676.090/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.08.2019 – negritei)

Nessa trilha, salta aos olhos a culpa exclusiva do consumidor na espécie, o que afasta a responsabilidade do banco apelante, conforme a regra disposta no art. 14, §3º, inc. II, do CDC.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“
Apelação. Ação de reparação de danos. Prestação de serviços bancários. Golpe realizado por ligação telefônica. Transferência realizada com a utilização de dados fornecidos pelo autor. Ausência de falha na prestação de serviços. Culpa exclusiva da vítima. Ressarcimento de valores e pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10602175120218260100 SP 1060217-51.2021.8.26.0100, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 02/05/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02.05.2022)”

“RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 'GOLPE DO MOTOBOY'. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A SUPOSTO PREPOSTO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVADA VÍTIMA. PRECEDENTESDO STJ.
1. Segundo o entendimento dominante do STJ, a entrega de cartão de crédito a estelionatário que se faz passar por preposto da instituição bancária, vulgarmente conhecido como 'golpe do motoboy', configura culpa exclusiva da vítima consumidora (inciso II do

§ 3º do artigo 14 do CDC), afastando qualquer responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos de tal prática (compras realizadas na internet com os dados impressos no plástico).
Precedentes do STJ: decisões monocráticas no Agravo em REsp 1.626.944/SP (2019/0352902-8); no AgInt no Agravo em REsp 1.527.980/SP e no

Agravo em REsp 1.567.941/SP. 2. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJ-GO - Reclamação: 04521966720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 05/02/2021, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 05/02/2021)”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FEITA POR MEIO DE INTERNET BANKING MEDIANTE UTILIZAÇÃODE DADOS E SENHA PESSOAL.CONFISSÃODO AUTOR DE QUE INFORMOU SEUS DADOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. GOLPE. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVADA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A transferência bancária decorrente de golpe aplicado no consumidor que, seja por ingenuidade ou descuido, mas por sua culpa exclusiva, fornece seus dados bancários pessoais e senha a criminosos afasta a responsabilidade objetiva do banco e, consequentemente, o dever de indenizar. (TJ-SC - RI: 03262585520168240038 Joinville 0326258-55.2016.8.24.0038, Relator: Caroline Bündchen Felisbino Teixeira, Data de Julgamento: 23/10/2019, Quinta Turma de Recursos - Joinville)”.

Ademais, no presente caso, não se aplica o disposto na Súmula 479 do

STJ para responsabilizar o banco pelo ocorrido, tendo em vista que a autora não agiu com elo ao fornecer a desconhecidos, durante ligação telefônica recebida, os seus dados bancários e senha, que o obtiveram e utilizaram fraudulentamente.

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Destarte, não tendo a autora comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu para a ocorrência do evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO – COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO COM CARTÃO MAGNÉTICO DA AUTORA ANTES DO PEDIDO DE BLOQUEIO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – CARTÃO COM USO DE SENHA PESSOAL E CHIP – DEVER DE GUARDA DA AUTORA EM MANTER O CARTÃO E NÃO PUBLICIZAR A SENHA – INOCORRÊNCIA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO E APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inegável que as instituições financeiras detêm a responsabilidade por danos gerados por caso fortuito interno relativo a fraudes e delitos ocorridos no âmbito das operações bancárias e realizadas por terceiros. Todavia, há de se atentar para as hipóteses em que o evento ensejador da fraude não tenha decorrido por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.
De se reconhecer a culpa exclusiva da consumidora pela falha no dever de cuidado que a ela competia, se o cartão de crédito se encontrava junto com a senha pessoal, além de ter havido demora na comunicação do ocorrido à instituição financeira. De igual sorte, o pedido de indenização por danos morais não encontra qualquer respaldo, se evidenciada a culpa exclusiva da consumidora pelo evento, inexistindo nexo causal entre a prestação de serviços da requerida e a conduta lesiva
.”
(RAC n. 0001430-70.2015.8.11.0004, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa, Marilsen Andrade Addario, j. 05.02.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEMANDA AJUIZADA POR COMPANHEIRA DO TITULAR DO DIREITO – LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA - SAQUE EFETIVADO POR TERCEIROS, MEDIANTE O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O saque do numerário reclamado foi realizado, por meio de cartão magnético, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível. Por sua vez, o banco requerido efetivou o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da operação efetivada. Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu/apelado, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC
.”
(RAC n. 1005622-27.2018.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.08.2020 – negritei)

“
RECURSO INOMINADO – AUTOR VÍTIMA DE ESTELIONATO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – FORNECIMENTO DO CARTÃO E SENHA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ – APÓS A COMUNICAÇÃO DA FRAUDE – INVALIDADE DAS TRANSAÇÕES DERIVADAS APÓS TAL COMUNICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Sendo o autor vítima de estelionato, com a entrega mediante representação convincente dos criminosos, afastada a responsabilidade da instituição bancária, bem como, do local onde está o caixa eletrônico. Porém, feita a comunicação ao banco da fraude, sem o cancelamento do cartão nesse momento, a partir daí, mantida a sua responsabilidade, pela sua inação.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(Recurso Inominado n. 1029134-74.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29.03.2021 - negritei)

Desse modo, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar no caso específico dos autos,
situação em que a fraude contou com a desídia da autora, que imprudentemente forneceu os dados e entregou seu cartão a terceiros desconhecidos.

Nesse diapasão, não andou bem a douta magistrada, devendo ser reformada integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a demanda.

Desta feita, a sentença deve ser reformada de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, a inversão do ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a regra do §3º do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023